Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-95.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003809-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Edição, Defeito, nulidade ou anulação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (AGRAVANTE), JAIME ANDRE GUARESCHI - CPF: 413.509.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DERMEVAL RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR - CPF: 371.331.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN LIMONGI DE FREITAS - CPF: 405.209.001-20 (AGRAVADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (PROCURADOR), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (PROCURADOR), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (PROCURADOR), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (PROCURADOR), ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –

TUTELA DE URGÊNCIA –

PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE BENS – VEDAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA

–

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO FINAL –INVIABILIDADE –
ILEGITIMIDADE E INÉPCIA DA INICIAL –

MATÉRIAS
NEM SEQUER SUSCITADAS NO JUÍZO DE ORIGEM

–
ANÁLISE IMPEDIDA
–

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO

CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto (art. 301 do CPC), a qual será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Não há como deferir o arresto no início da fase de conhecimento da Ação quando não comprovada de forma inequívoca a insolvência do devedor e a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003809-95.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Cobrança, deferiu a tutela cautelar para determinar o arresto de toda safra de soja 2022/2023 sobre 1.200 hectares da Fazenda Duas Estrelas.

Segundo o agravante, a agravada alega na inicial da lide que em 2015 adquiriu em condomínio com ele (ex-marido), na proporção de 50%, área de 6.391,3071 hectares, denominada Fazenda Duas Estrelas, e em 2018, sem o seu consentimento, foram arrendados 1.200 hectares para exploração agrícola, sendo estabelecido o pagamento com a “
entrega anual de 10 sacas soja de 60 (sessenta) quilos por hectare até o dia 30 de março de cada ano, que anualmente importa em 12.000 sacas, nas safras de 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, que totalizam 30.000 mil sacas de soja no período de sua vigência
”
.

Argumenta que exerce a posse exclusiva desde 27-1-2000, portanto há mais de 20 anos, por usucapião extraordinária.

Assinala que em 3-12-2019, mediante Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Irrevogável e Irretratável de Imóvel Rural firmado com a agravada, adquiriu em definitivo o domínio integral da parte dela, o que foi registrado na respectiva matrícula.

Diz que não se pode cogitar em nulidade parcial do arrendamento para período anterior, pois tem a posse há mais de 20 anos.

Ressalta que, mesmo se tivesse que repassar parte correspondente ao arrendamento pelo período que antecede a compra da parte da agravada (2019), esse direito estaria prescrito devido ao transcurso de três anos (art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil).

Argui que, de qualquer forma, o arresto de 30.000 sacas de soja referentes às cinco safras (2019 até 2023) é desproporcional, já que a previsão mínima de colheita deste ano é de 72.000 sacas.

Destaca que o arrendatário (Jaime) e o fiador (Dermeval) não têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o Contrato foi celebrado com ele (agravante).

Efeito suspensivo indeferido (ID n. 159895681).

Contraminuta apresentada (ID n.

163244187).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

A agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso no que tange à ilegitimidade passiva dos demais réus (Jaime e Demerval), visto que o agravante estaria pleiteando direito de terceiro em nome próprio.

Tais pedidos não serão analisados, pois a matéria não integra a decisão recorrida, que se restringe ao arresto, no qual o ora agravante tem interesse por ser o arrendador.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Novo Código de Processo Civil extinguiu as medidas cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

No artigo 300 enuncia que esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E no art. 301 preceitua que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Trata-se de medida condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide.

A agravada propôs Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Cobrança e Pedido de Tutela Provisória Antecipada Cautelar Incidental de Arresto contra o ora agravante, Jaime André Guareschi e Demerval Rodrigues da Cunha Júnior, sob a alegação de que em 2015, juntamente com Adalto (agravante), adquiriu 6.931.3071ha de terras, matrícula n. 3194 do CRI de Ribeirão Cascalheira, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2º Ofício de Notas da comarca de Barra do Garças em 29/6/2015.

Aduz que o agravante, sem o seu consentimento, em 17/7/2018 celebrou Contrato de Arrendamento com Jaime André Guareschi e Demerval Rodrigues (fiador), no qual reconhece ser proprietário de 50% do imóvel rural e omite a sua condição (da agravada) de proprietária do restante da área, além de terem estabelecido o arrendamento de 1.200ha pelo período de 17/7/2018 a 30/4/2023.

Pleiteia a anulação do Contrato de Arrendamento e o recebimento dos frutos dele oriundos, os quais seriam de 12 mil sacas ao ano, num total de 60 mil sacas nesses 5 anos, equivalentes a R$7.390.000,00. Ressalta que tem direito à metade, portanto R$3.695.000,00, que, atualizados, atingem R$6.734.679,22.

Acrescenta que, por se tratar do último ano de arrendamento, pediu em tutela incidental de natureza cautelar o arresto de toda a produção de soja na Fazenda Duas Estrelas.

O agravado diz estar na posse há mais de 20 anos, e que a agravada omitiu que não é mais proprietária de parte do imóvel pois o alienou para ele em 3/12/2019, com o devido registro na matrícula.

Diz que os demais réus (arrendatário e fiador) são estranhos à relação jurídica e não respondem pelos frutos do arrendamento, já que, nos termos do art. 1.319 do Código Civil, “
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou
”.

A tutela cautelar foi deferida para determinar o arresto de toda produção da safra 2022/2023 sobre 1.200 hectares, a ser cumprido na Fazenda Duas Estrelas.

O agravante anexou escritura pública de 29/6/2015 em que a agravada outorga a Celma Alves Guimarães poderes específicos para alienação do imóvel com matrícula 3194 do RGI de Ribeirão Cascalheira, firmada em 29/6/2015. Sua mandatária firmou Contrato de Compra e Venda Irrevogável e Irretratável desse bem, em favor de Adalto de Freitas Filho, por R$500.000,00, em 3/12/2019. No ato, declarou que o comprador já se encontrava na posse exclusiva desde 27/1/2000 (ID. 159279697), registrado na matrícula em 28/10/2022.

Logo, conclui-se que,
em tese,
desde 2019 a agravada não é mais a proprietária, portanto não poderia postular direitos sobre o arrendamento.

E mais, apesar de arguir em contraminuta que revogou a Procuração em janeiro de 2022, assim como nulidades por vícios formais (celebração por Contrato de Compra e Venda, e não por escritura pública, reconhecimento de firma após a revogação), os atos foram praticados pela sua mandatária em 2019, época em que a procuração estava vigente.

De qualquer forma, essas questões serão analisadas com profundidade no curso da demanda, porém são suficientes para, por ora, descaracterizar o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, necessário para a concessão da tutela cautelar de arresto.

Uma vez que o processo está em fase de conhecimento, em que ainda não há formação de título executável, é imprescindível o juízo de probabilidade do direito maior para que desde logo seja deferida a constrição de bens do alegado devedor, sobretudo porque não está demonstrado que ele vem dissipando o patrimônio ou que se encontre em situação de insolvência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO DE BENS. DISCUSSÃO QUE ADIANTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. O deferimento da tutela antecipada pretendida demandaria o adiantamento da análise do mérito da ação, o que é incabível em sede de agravo de instrumento em fase de conhecimento, em razão da cognição sumária a que este está atrelado. Não havendo a constituição de título executivo judicial, pois ausente inclusive sentença nesta ação ordinária. Ademais, ausente a demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação, assim como de probabilidade do direito, que autorize a concessão das medidas. AGRAVO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 50078016620238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Deborah Coleto Assumpção de Moraes, julgamento em 20-4-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AÇÃO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. É SABIDA A NECESSIDADE DE SE ADOTAR MEDIDAS QUE VISEM GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E DAR EFETIVIDADE AO PROCESSO. CONTUDO, INEXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES QUE INDIQUEM A DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO, COM O INTUITO DE FRUSTRAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO NÃO ENFRENTADO NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 52400407620228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Heleno Tregnago Saraiva, julgamento em 28-3-2023).

Vale ressaltar que a liminar foi deferida sem a exigência de prestação de caução, a qual é indispensável para assegurar o direito da parte adversa ao ressarcimento de eventuais danos que lhe forem causados pelo cumprimento da medida, caso considerada inviável.

Posto isso, não preenchidos todos os pressupostos descritos no art. 300 do CPC, impõe-se a revogação do arresto.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para revogar o arresto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023